Tribunal: TJBA
Processo: 0004279-67.2009.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004279-67.2009.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SHEILA RIBEIRO PARANHOS

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO INTEGRAL NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela apelada, com fundamento no inadimplemento de contrato de consórcio garantido por cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada; (ii) definir se é cabível a reforma da sentença com base em quitação do contrato ou aplicação da teoria do adimplemento substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida observa o dever constitucional e legal de fundamentação ao apresentar motivação clara e baseada nos elementos constantes dos autos, não havendo nulidade pela ausência de menção específica de todos os documentos juntados, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489 do CPC.

4. O contrato em exame trata-se de consórcio com alienação fiduciária, em que a carta de crédito foi utilizada pela apelante para adquirir bem de menor valor e aplicar lance embutido, quitando parcialmente as parcelas, mas remanescendo sete prestações inadimplidas.

5. A utilização parcial da carta de crédito e a quitação de algumas parcelas não se confundem com extinção do contrato, tampouco configuram prova de quitação total, não havendo respaldo fático ou contratual para a tese de adimplemento integral.

6. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a especialidade do regime jurídico da alienação fiduciária e a prevalência do direito do credor à retomada do bem diante do inadimplemento, ainda que parcial.

7. A escolha da apelante por bem de menor valor e uso do lance embutido decorreu de sua autonomia contratual, não eximindo o cumprimento das obrigações remanescentes, nem modificando as garantias contratuais válidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que indica fundamentos objetivos extraídos dos autos e permite a compreensão da razão de decidir não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

2. A quitação parcial das parcelas de consórcio não implica extinção da obrigação contratual nem impede a busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.

3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, ainda que quitado percentual elevado das parcelas.

4. A escolha unilateral do consorciado por bem de menor valor não altera a exigibilidade da obrigação assumida nem afasta a incidência das garantias contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 1.010, II e III, 85, §11, e 98, §3º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1819947/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.02.2020, DJe 20.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Conv. TRF-5), Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 02.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0004279-67.2009.8.05.0141
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
SHEILA RIBEIRO PARANHOS
e
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA